Tribunal: TCU
Processo: 047.654/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para execução do Programa Agente Jovem no exercício de 2003.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Reginaldo Brito de Miranda, ex-prefeito do Município de Laranjal do Jari/AP, em razão de não comprovar a regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2003, para execução do Programa Agente Jovem, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar as contas, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno/TCU e no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, por ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. remeter cópia deste acórdão ao responsável e à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social.